Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-15.2020.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-15.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOLIMA FELINA DE BOMFIM - CPF: 346.783.871-53 (EMBARGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VAZ GUIMARAES ABRAHAO - CPF: 030.518.136-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto (i) à necessidade de compensação de valores supostamente recebidos pela autora e (ii) à definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

3.

A parte embargada apresentou resposta, defendendo a inexistência de omissão e requerendo, de forma modificativa, a adequação do índice de atualização monetária da condenação conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique (i) a análise da compensação de valores supostamente creditados à autora e (ii) a definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência de vínculo contratual diante da ausência de prova da contratação e da inércia da instituição financeira em viabilizar a perícia grafotécnica deferida pelo juízo de origem, circunstância que levou à presunção de veracidade das alegações da autora.

7.

A pretensão de compensação de valores pressupõe discussão fática acerca de eventual crédito em favor da autora, matéria não comprovada nos autos e incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8.

Não há omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, pois o acórdão estabeleceu que a correção monetária incide desde cada desconto indevido e os juros moratórios a partir da citação, observadas as diretrizes do STJ no Tema 1.368 e as disposições da Lei nº 14.905/2024.

9.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrentou as questões essenciais da controvérsia e definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora. 3. A alegação de compensação de valores que demanda reexame fático-probatório não pode ser apreciada na via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 37849775, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ainda, em razão da alteração do resultado do julgamento, foi invertido o ônus sucumbencial, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado. Afirma que o acórdão não apreciou a necessidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais fixada no acórdão, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados tais pontos.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração, sustentando a inexistência de qualquer omissão no acórdão. Argumenta que a eventual transferência de valores para a conta da autora não comprova a regularidade da contratação, tratando-se de prática unilateral adotada pela instituição financeira para conferir aparência de legitimidade à operação, razão pela qual não seria cabível a compensação pretendida pelo embargante.

Defende, ainda, que o acórdão embargado já definiu os critérios de incidência de atualização monetária e juros de mora, inexistindo omissão a ser suprida.

A embargada também requer, de forma modificativa, a adequação do índice de atualização monetária aplicado à condenação, para que seja observada a incidência de INPC com juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, com juros legais correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (id 351038392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte autora, bem como quanto à fixação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

Entretanto, a análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi devidamente enfrentada. Na ocasião do julgamento da apelação, restou reconhecida a inexistência de vínculo contratual entre as partes, diante da ausência de comprovação da contratação e da inércia da instituição financeira em viabilizar a perícia grafotécnica regularmente deferida pelo juízo de origem, circunstância que conduziu à presunção de veracidade das alegações da autora acerca da inexistência da relação jurídica.

Nesse contexto, foi reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, tendo em vista a realização de descontos em benefício previdenciário sem a demonstração de vínculo contratual válido, circunstância que ensejou a condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à alegada omissão relativa à compensação de valores, verifica-se que o acórdão embargado não reconheceu a existência de contratação válida, tampouco ficou comprovado nos autos que a autora tenha se beneficiado de valores decorrentes da operação questionada. Nessas circunstâncias, a pretensão de compensação formulada pela instituição financeira pressupõe discussão fática que não foi demonstrada no curso do processo e que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Ademais, eventual alegação acerca da existência de valores creditados em favor da autora demandaria análise probatória incompatível com a finalidade integrativa do presente recurso. Assim, não há omissão a ser sanada nesse ponto, configurando-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

No tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, também não se verifica omissão. O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer que a atualização monetária incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação, observando-se, ainda, o regime definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 e as disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026